Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGA. MITIGAÇÃO DO RIGOR DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. CONCESSÃO DA SEMILIBERDADE EM LUGAR DA INTERNAÇÃO. DEFICIT COGNITIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Menor a quem se impôs medida socioeducativa de internação em razão de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido apreendido em flagrante mantendo em depósito doze porções de maconha, pesando trinta e seis gramas e trinta e sete centigramas, mais quatro porções de cocaína pesando ao todos quatro gramas.

2 O quadro social, familiar e educacional do inimputável, bem como o quadro de deficiência intelectual, recomendam o abrandamento da medida socioeducativa imposta, sendo mais adequada a semiliberdade.

3 Apelação provida.